Tribunal: TJDFT
Processo: 0004985-31.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004985-31.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 30325778, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos ao arquivo provisório até que haja a satisfação dos requisitórios de ID: 24943512, 24943513, 24943514, 24943515, 24943516 e 24943517. No ID: 31259062, o DF não se opôs à remessa dos autos ao arquivo provisório. Aguarde-se, pois, a satisfação dos requisitórios ora noticiados, conforme requerido pelo SINDIRETA. Brasília, 7 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador